Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749041-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORREAO &amp; ROLLER ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: GLAUCO APARECIDO NANTES TSUJI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Torreão &amp; Roller Advogados – EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700319-93.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens em nome do agravado e de expedição de ofício ao Juízo que efetivou o leilão (id 214118067 dos autos originários). O agravante requereu a pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), E-Financeira, Central de Informações do Registro Civil (CircJud), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Requereu, ainda, a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), à Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas Central (RTDPJBrasil) e ao Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Curitiba (id 210297110 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos (id 214603099 dos autos originários). O exame perfunctório dos autos indica que os requerimentos seguintes não foram analisados e decididos na decisão agravada: 1) expedição de ofício às concessionárias de serviço público; 2) bloqueio da carteira nacional de habilitação (CNH) do agravado e 3) pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR); Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud); Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud); Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib); Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (InfoSeg) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator